Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRANO INTERNO – PERDA DE OBJETO -AÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SOBRESTAMENTO DA CONSTRUÇÃO – ARTTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONDOMÍNIO – AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO SOBERANA - ALVARÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LEGALIDADE – AUSENCIA DE VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE PÓSTURAS MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Recurso conhecido e provido, tutela de urgência revogada.
(1)- Se o mérito constante do recurso de agravo de instrumento já está em condições de julgamento, não reside ilegalidade que, em obediência a primazia de mérito consubstanciado pelo artigo 4o do Código de Processo Civil, que o Tribunal, atento ainda ao princípio de celeridade da prestação jurisdicional enfrente diretamente o julgamento do recurso e consigna perda de objeto em relação ao agravo interno cuja pretensão pretendida diz respeito, ainda, ao efeito suspensivo não concedido. Quem pode o mais, pode o menos.
(2)- Para que seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA, indispensável a parte autora, na inicial, demonstrar a verossimilhança de suas alegações consubstanciadas em elementos sólidos que evidenciem a probabilidade do direito material pretendido.
(3)- Em se tratando de ação de nunciação de obra nova c/c demolição já a edificação praticamente concluída e onde, de igual forma, reside pedido de demolição, estando a construção feita através de aprovação de reunião do CONDOMÍNIO, cuja decisão, até que se prove ilegalidade, é soberana e aliado ao fato de a construção esta sendo edificada com projeto aprovado pelo órgão competente do município, não divisando quebra no Código de Posturas Municipal, não se verifica a existência indiscutível de probabilidade do direito e, neste aspecto, não é caso de concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, não cumprindo o primeiro requisito à espécie.
(4)- E, conquanto o bastante para indeferimento da TUTELA DE URGENCIA, em face destes requisitos não estarem ligados umbilicalmente com perigo de dano ou resultado útil do processo, sendo independentes, até dispensável perquirir, vislumbra-se no caso que a continuação da obra paralisada, não reside a autora da ação perigo de dano ou resultado útil do processo. Isto porque, se vencedora da demanda, a tempo, forma, modo, a obra parcialmente construída, poderá ser demolida na sua totalidade sofrendo a parte que deu ensejo ao ato com os prejuízos decorrentes.
(5)- Reside, por outro lado, sérias probabilidades do dano ‘in verso’ na medida em que consta prova material de que, com a paralisação da obra, por força da liminar, o condomínio se apresenta de todo vulnerável a atos de vândalos, da possibilidade de roubos e furtos, colocando em risco, além de eventuais perdas materiais, a própria vida de todos os condôminos integrantes daquela unidade habitacional e, nestes, indiscutivelmente, encontra-se a própria autora da demanda.
(6)- Neste viés, o direito individual do condômino cuja alegação não está comprovada de plano, cede lugar aos interesses de todos, devendo respeito ao decidido na assembleia, não detectando por outro lado, de plano, qualquer dose de ilegalidade cometida. De rigor, se apresenta, portanto, que a revogação da liminar concedida pelo juízo de piso que paralisou a obra e, consequentemente, a continuação da mesma é questão que se impõe em face da ausência dos requisitos processuais hábeis à concessão da tutela de urgência, equivocadamente deferida em primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013465-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS - CPF: 929.481.111-53 (ADVOGADO), LIZIA IARA BODENSTEIN HENRIQUE - CPF: 022.249.371-21 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER - CNPJ: 03.938.104/0001-30 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), LEDA CORREA DE MORAES - CPF: 078.444.091-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRANO INTERNO – PERDA DE OBJETO -AÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SOBRESTAMENTO DA CONSTRUÇÃO – ARTTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONDOMÍNIO – AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO SOBERANA - ALVARÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LEGALIDADE – AUSENCIA DE VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE PÓSTURAS MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Recurso conhecido e provido, tutela de urgência revogada.

(1)- Se o mérito constante do recurso de agravo de instrumento já está em condições de julgamento, não reside ilegalidade que, em obediência a primazia de mérito consubstanciado pelo artigo 4o do Código de Processo Civil, que o Tribunal, atento ainda ao princípio de celeridade da prestação jurisdicional enfrente diretamente o julgamento do recurso e consigna perda de objeto em relação ao agravo interno cuja pretensão pretendida diz respeito, ainda, ao efeito suspensivo não concedido. Quem pode o mais, pode o menos.

(2)- Para que seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA, indispensável a parte autora, na inicial, demonstrar a verossimilhança de suas alegações consubstanciadas em elementos sólidos que evidenciem a probabilidade do direito material pretendido.

(3)- Em se tratando de ação de nunciação de obra nova c/c demolição já a edificação praticamente concluída e onde, de igual forma, reside pedido de demolição, estando a construção feita através de aprovação de reunião do CONDOMÍNIO, cuja decisão, até que se prove ilegalidade, é soberana e aliado ao fato de a construção esta sendo edificada com projeto aprovado pelo órgão competente do município, não divisando quebra no Código de Posturas Municipal, não se verifica a existência indiscutível de probabilidade do direito e, neste aspecto, não é caso de concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, não cumprindo o primeiro requisito à espécie.

(4)- E, conquanto o bastante para indeferimento da TUTELA DE URGENCIA, em face destes requisitos não estarem ligados umbilicalmente com perigo de dano ou resultado útil do processo, sendo independentes, até dispensável perquirir, vislumbra-se no caso que a continuação da obra paralisada, não reside a autora da ação perigo de dano ou resultado útil do processo. Isto porque, se vencedora da demanda, a tempo, forma, modo, a obra parcialmente construída, poderá ser demolida na sua totalidade sofrendo a parte que deu ensejo ao ato com os prejuízos decorrentes.

(5)- Reside, por outro lado, sérias probabilidades do dano ‘in verso’ na medida em que consta prova material de que, com a paralisação da obra, por força da liminar, o condomínio se apresenta de todo vulnerável a atos de vândalos, da possibilidade de roubos e furtos, colocando em risco, além de eventuais perdas materiais, a própria vida de todos os condôminos integrantes daquela unidade habitacional e, nestes, indiscutivelmente, encontra-se a própria autora da demanda.

(6)- Neste viés, o direito individual do condômino cuja alegação não está comprovada de plano, cede lugar aos interesses de todos, devendo respeito ao decidido na assembléia, não detectando por outro lado, de plano, qualquer dose de ilegalidade cometida. De rigor, se apresenta, portanto, que a revogação da liminar concedida pelo juízo de piso que paralisou a obra e, consequentemente, a continuação da mesma é questão que se impõe em face da ausência dos requisitos processuais hábeis à concessão da tutela de urgência, equivocadamente deferida em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Colenda 2a. Câmara de Direito Privado.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER em face de decisão de lavra do magistrado com jurisdição junto a 7a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá proferida nos autos de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEMOLIÇÃO, feito sob número 1017860-56.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor pela agravada LEDA CORREA DE MORAES, que deferiu tutela de urgência para paralisação da obra de reforma aprovada pela Assembleia Condominial apenas no que tange a GUARIDA DO PRÉDIO, sob pena de aplicação da multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realçando o limite desta para o patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sustentou a agravante fazendo suas razões que: a)- a agravante não participou de nenhuma das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas com o objetivo de deliberar acerca da reforma do prédio; b)- Que a perícia foi efetuada por engenheiro particular contratada pela agravada. c) – Que toda obra está em consonância com os ditames legais, conta com projeto arquitetônico aprovado e com ALVARÁ de construção emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ e fiscalização pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CREA/MT. d) – Que não reside certeza inequívoca da alegação de depreciação do imóvel ante a execução da obra impugnada. e)- o local onde esta sendo construída a obra/estrutura é área comum do condomínio, o qual contou com a aprovação de Assembléia a respeito da questão; f)- impossibilidade de concessão de tutela antecipada nas questões pertinentes a ação de nunciação de obra nova por se tratar de matéria altamente probatória. g)- impacto orçamentário ocasionado com a suspensão da obra de valor extremamente elevado.

Nos termos da decisão proferida, considerando a possibilidade de prejuízo em relação a unidade habitacional da agravada, resultou deferimento de suspensão da obra, até que esta questão seja analisada, em relação ao mérito deste recurso de agravo de instrumento.

Reside, de igual forma, AGRAVO INTERNO, patrocinado pelo agravante CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER que, fazendo suas razões, pretende a reforma da decisão interlocutora onde residiu o INDEFERIMENTO DA LIMINAR ALMEJADA, mantendo o sobrestamento do andamento da construção da obra em comento. Reside, por outro lado, manifestação da agravada, respondendo ao agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão objurgada.

É o necessário à espécie.

Determino a inclusão para julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado, a tempo, forma, modo. Providências de estilo. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de novembro de 2021.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como tratado no relatório reside, na espécie, o agravo interno protocolado pela agravante no sentido de reforma da negativa da liminar em face do recurso de agravo de instrumento em questão. De outro lado, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento, igualmente contrariado pela agravante, já esta apto ao seu julgamento meritório. Desta forma, se o agravo de instrumento já está maduro para receber o julgamento meritório, perda de tempo se apresenta, em primeiro aspecto, julgar a questão da liminar e, logo após, retornar com o julgamento do agravo de instrumento propriamente dito. Não reside nulidade e sim a necessária adequação processual para o caso, a rigor do prescrito no artigo 4o do Código de Processo Civil. E, conseqüentemente, provendo ou desprovendo o recurso de agravo de instrumento, restará, em face desta situação mais relevante e pertinente, totalmente prejudicado a análise do recurso de agravo interno. Não se pode olvidar o jargão popular que, de igual sorte, perfeitamente aplicável no caso em comento; ‘quem pode o mais, pode o menos’.

Feitas estas considerações, passando ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, notadamente em relação a possível desvalorização do imóvel pertencente a agravada, concedeu a antecipação de tutela, moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, suspendendo o andamento da obra. Esta situação, presentemente, está mantida por porca de indeferimento de liminar.

Na forma do estabelecido pelo citado comando, introduzindo este a tutela de urgência, a mesma somente deve ser concedida quando residir nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado útil do processo. Portanto, de forma inequívoca se vê a necessidade de junção dos dois elementos. Somente um não basta.

No caso em apreço, em que pese a decisão de piso, por força de indeferimento de liminar neste recurso, entendo que não é caso de concessão da tutela de urgência.

Não se verifica na espécie, em que pesem os argumentos contrapostos pela agravada, elementos que, de plano, evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo.

Isto porque, em primeiro compasso, não se pode olvidar que a questão de reforma do condomínio e, neste particular, modificação da GUARITA, foi devidamente aprovado em reunião de Assembléia do Condomínio para discutir a questão e, registre-se, como consta da inicial e não contrastado em grau de contraminuta, a agravada LEDA MORAES, não compareceu.

Por outro lado, não se pode desconhecer que a natureza jurídica de um condomínio de unidades habitacionais (apartamentos) tem como característica uma mescla de propriedade individual (restrita a unidade habitacional) com propriedades comuns (áreas que todos usam) perfazendo uma unidade orgânica indissolúvel.

De outro norte, apesar de inquestionável a importância concernente à participação dos condôminos nas deliberações constantes das Assembléias regularmente convocadas e, por conseqüência, nas decisões tomadas, a bem da verdade é que poucos se interessam fazendo presentes nestas reuniões formais de grande importância para o condomínio e, em especial, em se tratando de unidades habitacionais (apartamentos). Por isso é que, reside a questão do QUORUM, cuja legalidade, ante a ausência de manifestação contrária, deve ser visto que foi regularmente cumprido e, neste contexto, desde que não resida ilegalidade palmar, não se vê, como relevante o fundamento de que a obra está em descompasso jurídico.

Como afirma ARNALDO RIZZARDO: ‘a convenção constitui norma interna do condomínio, que é dotada para reger as relações de convivência dos condôminos, de uso exclusivas e comuns, de conduta individual dos moradores, com a discriminação dos direitos e das obrigações a que todos ficam sujeitos, mas especificamente é o ato normativo interno do micro-sistema do condomínio aprovada pela vontade dos condôminos, mas estendendo-se a sua aplicação a terceiros que freqüentam o prédio ou forem ocupantes de unidades’. (fonte Google).

Neste contexto, deve ser visto que, em tese, os vencidos devem ser submissos aos vencedores no que tange a deliberação dos atos constantes das ASSEMBLÉIAS CONDOMINAIS e, desta forma, a lei somente protege a minoria em detrimento da maioria quando a deliberação for abusiva ou ilegal, situação que não se sustenta, em sede de cognição sumária, para fins e efeitos de concessão de liminar e, conseqüentemente, suspensão da construção daquela GUARITA.

Este primeiro aspecto, por si só, na ótica do me ui entendimento quando o bastante para concessão da liminar e suspender a construção daquela unidade no condomínio (GUARITA).

De outro lado reside projeto regularmente elaborado por profissional. Não se pode ignorar, na situação vertente, que o MUNICIPIO DE CUIABÁ, via de seu órgão competente, analisou o PROJETO apresentado, para fins e reforma do edifício e construção da GUARITA, não estando, desta forma, em desacordo com o Código de Posturas do Município de Cuiabá. Conforme ID-958047488, consta o ALVARÁ DE OBRTAS fornecido pela municipalidade cuiabana, via de seu órgão competente, concedendo ALVARÁ, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, onde constatou: ‘A EXECUÇÃO DA OBRA DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO, BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO VERSO, SÃO PRE-REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUTO DE CONCLUSÃO – HABITE-SE’.

Isto, em outras palavras consigna que, concedido o ALVARÁ, somente será concedido o HABITE-SE se registrar o exato cumprimento do projeto aprovado e, neste viés, não reside e nem foi alegado que a obra está sendo construída em desconforme com o projeto aprovado pelo órgão competente do Município de Cuiabá. Assim, o ALVARÁ expedido pelo órgão competente, por si só, está a comprovar que a construção da GUARITA que é pomo da presente discórdia (limite recursal), está dentro do Código de Posturas do Município Cuiabano.

Nesta toada, este relator já teve oportunidade de debruçar sobre o assunto, quando do julgamento feito por esta colenda 2a. Câmara Cível, que, a seguir transcreve-se.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – DECISÃO QUE, ACATANDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA – CONSTRUÇÃO FEITA – APARENTEMENTE DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS – AUSENTES DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ART.300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –Recurso conhecido e desprovido.

(1)- A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. (2)- Diante da existência de projeto arquitetônico e Alvará de Obras n. 5278/2018 e 5279/2018 expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá, datados de 19/01/2108 e 17/01/2018, não se constata qualquer impedimento legal a ensejar embargo da construção, de modo que, até que se prove ao contrario, perante a fiscalização foram atendidas todas as exigências da lei vigente à época da aprovação atendida. (3)- O alvará, espécie de ato administrativo possui presunção de veracidade e legitimidade, que apesar de serem relativas, apenas podem ser desconstituídas através de provas robustas e inequívocas da existência de vícios, o que, em sede de cognição sumária, não se verifica no caso em análise. (NU, 1002341-72.2018.8.11.0000, 2a. Câmara Cível, julgado em 18/07/2018, publicado no DJE de 23/07/2018, Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)’.

Nesta toada, não reside o cumprimento do primeiro requisito basilar para a concessão dos efeitos prescritos no artigo 300 do Código de Processo Civil (tutela emergencial), que em face do poder soberano da Assembléia Geral, quer porque, o projeto de construção está aprovado pelo órgão competente do Município de Cuiabá (Alvará n. 301/2021). Deve ser visto, ainda, que o ALVARÁ DE CONSRUÇÃO tem sua validade pelo prazo de apenas 24 meses, expedido que foi em data de 20/04/21, se não provido o recurso, certamente expirará seu prazo de validade e, neste contexto, toda situação deverá ser feita novamente, com prejuízos de alta monta para o CONDOMINIO, quer pela elaboração de um novo projeto, quer pelos entraves burocráticos de aprovação junto ao órgão competente, situação que não pode ser ignorada.

Assim, os aspectos abordados acima não antevêem o primeiro elemento basilar que evidenciem verossimilhança em relação ao direito material perseguido e, neste contexto, por si só, já são fragmentos jurídicos aptos a reformar a decisão de primeiro grau que procedeu a concessão do beneficio catalogado à espécie vertente. (tutela emergencial).

Mas, mesmo sendo desnecessário já que, o referido artigo 300 do CPC anota a conjunção ‘e’, sendo que um so requisito isolado não preenche os requisitos legais, não de vê, por outro lado, o perigo de dano ou resultado útil do processo.

Isto porque, independentemente do dano processual causado a parte, se procedente a demanda, o CONDOMINIO AGRAVANTE responderá por eventuais prejuízos causados à AGRAVADA em todo o seu contexto, a rigor do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se pode ignorar que, em se tratando de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA, em face de não concessão da liminar de suspensão, corre por conta e risco da AGRAVANTE e, nesta situação, se procedente a lide, poderá ocorrer a DEMOLIÇÃO DA OBRA que é a conseqüência lógica para a questão vertente.

De outro lado, resulta segundo penso, um dano em reverso. Não se pode olvidar, que todo material, segundo o alegado,já está adquirido pela AGRAVANTE e, se não utilizado, pode deteriorar pelo implacável tempo de aguardar a decisão meritória se consolidar em coisa julgada material. Reside, por outro lado, uma situação fática que não pode ser ignorada.

Por outro aspecto peculiar que não pode ser ignorado, a obra, segundo as fotos apresentadas, está paralisada por força da liminar concedida pelo magistrado de piso e ratificada pela ausência de suspensão por força da negativa da liminar por este Tribunal. E, em face desta paralisação, vulnerável ficou o CONDOMINIO e, no momento atual em que a insegurança campeia o município de Cuiabá onde, os proprietários estão enjaulados e os marginais soltos, todos os habitantes correm risco de serem furtados, roubados, com sérios indícios de perdas materiais e até pessoais em face da violência que reina nesta Capital.

Portanto, sob resumo, não vi elementos que garantam a verossimilhança das alegações quer porque, em tese, reside a vontade soberana da Assembléia, quer porque se trata de projeto devidamente aprovado pelo Município de Cuiabá, fornecendo este, via de seu órgão competente, o necessário ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, primeiro requisito prescrito pelo art. 300 não demonstrado.

De outra banda, não se registra a demonstração de perigo de dano ou resultado útil do processo. E, neste viés, em que pesem os fundamentos traçados pela decisão monocrática, possivelmente apoiada em um LAUDO PERICIAL encomendado, não se verificam os requisitos aptos a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA o que impõe, como corolário jurídico, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO. Por consequência, revogo a decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de fato e de direito concedeu a tutela de urgência e determinando o imediato andamento da construção da GUARITA, de acordo com o projeto previamente aprovado. Por consequência, julgado o mérito recursal, exaurido o oficio jurisdicional a respeito do tema, prejudicado, por falta de objeto, o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021